Tribunal: STF
Processo: ARE 1504271
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONSTRUÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO MATERIAL. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. ATO QUE ATINGIU SUA FINALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença proferida pelo Juízo do 4º Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na exordial. Em suas razões (ID 54407353), a recorrente alega, em síntese, que a nulidade do auto de infração (nº E-0168-446017-OEU) objeto dos presentes autos é manifesta. Sustenta que o embasamento legal elencado pelo agente público no documento não condiz com a descrição da infração cometida. Alega que há impropriedade formal insanável, motivo pelo qual deve ser declarada a nulidade do auto de infração. Aduz, ainda, que, no momento da lavratura do referido auto, pendia, na Junta Administrativa de Recursos (JAR), julgamento de recurso interposto em face de Intimação Demolitória pretérita, nº E-0390-695230-OEU. Afirma que referido recurso administrativo seria um impeditivo para que a Administração aplicasse sanções decorrentes de descumprimento de Intimação Demolitória. Requer, por fim, o provimento do recurso, reformando-se a sentença combatida, a fim de que seja declarada a nulidade do Auto de Infração nº E-0168-446017- OEU. Subsidiariamente, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a sentença, a fim de se declarar a anulação do referido Auto.



    II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 55161488 e 55161490). Contrarrazões apresentadas (ID 54407356).



    III. Do compulsar dos autos, constata-se que a recorrente foi primeiramente intimada pelo DFLEGAL (ID 54407329 – página 2), em 08/06/2022, por estar realizando obra em área pública nos fundos de lote localizado no conjunto 04, na QI 02 do Lago Norte. Na ocasião,foi lavrado o Auto de Intimação Demolitória nº E-0390-695230-OEU e, neste documento, a infração cometida pela autora vem assim descrita: “Obra não se enquadra na legislação vigente. Obra em área pública. Outros/Detalhes: Fica a responsável intimada a demolir construção clandestina irregular sendo erguida em área pública contígua ao lote 04, Cj 04, QI 02, não passível de regularização.” Em 02/08/2022, a recorrente foi novamente atuada por não haver cumprido a intimação demolitória, e foi lavrado o Auto de Infração nº E-0168- 446017 (ID 54407328), em que consta o seguinte embasamento legal: art. 15, inciso III, 22 e 50 da Lei 6.138/2018; art. 123, § 4º, inciso V, art. 124, inciso II, artigo 126, inciso IV, artigo 127, inciso I, da Lei 6.138/2018. No citado documento, consta a seguinte descrição: “Obra em área pública. Outros/Detalhes: Fica a responsável autuada pelo descumprimento da intimação demolitória E-0390-695230-OEU, emitida em 08/06/2022. memória de cálculo M=K x y, sendo K=1 e Y=6.247,96”.



    IV. Nesse contexto, a recorrente impugna o erro material existente na indicação pelo agente público do dispositivo legal utilizado para descrever sua conduta: ao invés de indicar o artigo 123, § 4º inciso IV, da Lei 6.138/2018, foi indicado o artigo 123, § 4º, inciso V. Dispõe o art. 123, § 4º incisos IV e V da referida lei: As infrações classificam-se, para efeitos de multa, em leves, médias, graves e gravíssimas. § 4º São infrações gravíssimas: IV - descumprir auto de embargo, intimação demolitória e interdição; V - apresentar documentos sabidamente falsos (...).



    V. Inicialmente, destaque-se que o ato administrativo que aplica multa em razão de suposta obra em área pública e por descumprimento de intimação demolitória é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, não produzida pela recorrente (artigo 373, inciso I, do CPC).



    VI. O erro gráfico apontado pela recorrente na indicação do preceito legal no auto de infração não tem o condão de contaminar de nulidade o ato administrativo. O próprio documento (ID 54407328) traz informações suficientes para se verificar qual a infração cometida pela recorrente: o auto traz a descrição “obra em área pública” e “Fica a responsável autuada pelo descumprimento da intimação demolitória E-0390-695230-OEU, emitida em 08/06/2022. memória de cálculo M=K x y, sendo K=1 e Y=6.247,96”. Assim, temse que o auto de infração atingiu sua finalidade, qual seja informar o motivo da aplicação da penalidade e qual a penalidade. Ademais, há que se fazer referência ao seguinte dispositivo legal, constante do Decreto 43.056/2022, aplicável ao presente caso: “Art. 185. As omissões ou incorreções não geram a nulidade do auto quando no processo constarem elementos suficientes para identificação da ação fiscal, da infração e do infrator.” Portanto, tem-se que, ainda que exista impropriedade na indicação do embasamento legal, o auto de infração combatido contém os elementos necessários a se aferir sua regularidade e cumpriu os seus objetivos. Assim, não há que se falar em vício apto a elidir a legalidade do auto de infração em questão.



    VII. Ressalte-se, ainda, que não merece prosperar a alegação da recorrente de que o recurso interposto contra anterior intimação demolitória é impedimento para aplicação de sanções. No presente caso, conforme amplo acervo probatório colacionado pelo réu em contestação, a recorrente procedeu a aumento do tamanho de seu lote, utilizando-se de área pública, incorrendo em infração. O recurso administrativo por ela interposto não é empecilho para que a Administração aja, concretizando sua função precípua de zelar pelo interesse público, a fim de impedir danos a um bem de uso comum pertencente à coletividade. Nesse sentido, também sob essa perspectiva, não há inconsistências a serem declaradas em relação ao auto de infração.



    VIII. Com base no exposto, não se evidenciam irregularidades no auto de infração combatido, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.



    IX. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa.



    X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos LIV e LV; 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente